Tribunal: TJMT
Processo: 1007844-38.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007844-38.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ação Regressiva. Responsabilidade Civil Objetiva. Falta De Prova Do Nexo Causal.
Recurso Provido
.

I. Caso em exame

1. Ação de Regresso ajuizada por Seguradora em face de concessionária de serviço público de energia elétrica em que pretende sub-rogar-se no valor da indenização paga a título de danos elétricos.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se houve comprovação do nexo de causalidade entre o serviço da concessionária e os danos alegados; e (
ii
) se é cabível o ressarcimento pretendido com base nos laudos apresentados.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da concessionária é objetiva, exigindo-se a demonstração do nexo causal entre o dano e o serviço.

4. Os laudos técnicos apresentados são unilaterais e não conclusivos quanto à origem dos danos, não demonstrando falha na prestação do serviço.

5. Ausente comprovação técnica independente e substituído o equipamento antes de eventual perícia, inviabiliza-se a verificação da origem do dano.

IV. Dispositivo e tese

6
.
Recurso provido. Pedido ressarcitório julgado improcedente.

Tese de julgamento: "
Na ação regressiva movida por seguradora contra concessionária de energia, é imprescindível prova técnica idônea do nexo causal entre o dano e falha na prestação do serviço
"
.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CC, art. 786; CDC, art. 14, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJDF, Ap.
Cív
. 0732159-77.2023.8.07.0001; TJMS, Ap.
Cív
. 0802385-73.2019.8.12.0045.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº
10
07844
-
38
.20
2
4
.8.11.0041

Trata-se de
Recurso de Apelação interposto em vi
rtude da sentença proferida pelo
Ju
i
z da
5
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Regressiva de Danos Materiais
,
ajuizada por
Allianz Segurados
S.A
. em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia Elétrica S.A
.

O
Ju
i
z de 1º grau rejeitou as preliminares e, no mérito, acolheu
o
pedido regressivo do valor dos danos aos equipamentos elétricos

do
s
Segurado
s

Eduardo Goldoni e Gabriele Soares
, e imp
ôs
à Concessionária o dever de restituir a quantia
total
de R$
13.061
,
71
(
treze
mil
e sessenta e um
reais
e setenta e um centavos
), corrigido e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar do desembolso.

Ao final, co
ndeno
u a Concessionária a arcar custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em
10% (dez por cento) do valor da condenação
.

Inconformada, a
Concessionária
de energia elétrica
sustentou que “
no caso dos autos não há falar em danos morais,
visto que resta caracterizada a ausência de conduta ilícita da recorrente, aliado ao fato de que não há qualquer comprovação nos autos acerca do alegado dano sofrido
”.

Sustentou que o laudo trazido pela Seguradora é inconclusivo, pois não especificaram os danos causados pela descarga elétrica, sobretudo porque o laudo deveria ter sido assinado por engenheiro elétrico, com registro no CREA.

Afirm
ou
que não há provas de que houve oscilação de energia nos dias indicados pela Seguradora. No mais, suscitou culpa exclusiva das vítimas.

Requereu, ao final, a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.

C
ontrarrazões
anexadas no ID 280012875.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O caso versa sobre Ação Regressiva promovida pela seguradora
Allianz
Seguros S.A
. em face da concessionária de energia elétrica
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
,
ao argumento
de que indenizou os segurados
Eduardo Goldoni e Gabriele Soares

em virtude de sinistros decorrentes de falha na prestação dos serviços da concessionária de energia
elétrica
.

Juntou a regulação do sinistro de ambos os segurados, que contém o aviso do sinistro, o laudo particular e orçamentos do produto danificado, seguido do relatório elaborado por preposto da Seguradora, e respectivo comprovante de pagamento da indenização.

É cediço que, consoante
redação do artigo 786 do Código Civil, “
paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”, e, de acordo com o Verbete 188 da Súmula do STF, “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro
”.

Sabe-se, também, que a responsabilidade da Concessionária é objetiva, de forma que cabia à Recorr
ida
tão-
somente demonstrar a presença do nexo causal entre o fato e o dano suportado pelos Segurados, nos termos do art. 14, §3.º, do CDC, o que não ocorreu.

Para comprovar o nexo de causalidade entre os danos elétricos nos aparelhos dos segurados e o serviço prestado pela concessionária, a Seguradora
Recorrida
juntou as apólices de seguro e respectivos documentos de regulação dos sinistros.

Conforme adiantado no início deste voto, t
rouxe Laudos Técnicos, donde se extrai informações de que os equi
pamentos foram danificados por “queda
de energia
” e “oscilação de energia”
.

Sem embargo às judiciosas fundamentações do Juiz sentenciante
, os Laudos Técnicos apresentados pela Seguradora não comprovaram, de forma clara e precisa, o nexo causal entre o serviço prestado pela Concessionária e os danos sofridos pelos segurados.

Na verdade, o
s laudos apenas indicaram possíveis causas, sem conclusões firmes ou específicas sobre a responsabilidade da Concessionária Recorrida.

Os próprios laudos indicam como causa
a queda de energia; contudo, não há outros elementos probatórios que corroborem falha na prestação do serviço da concessionária, o que deveria ter sido feita por
meio de
prova técnica, ausente no caso
, uma vez
que o equipamento, supostamente danificado, fora substituído à revelia da Concessionária
.

Portanto, ausente o nexo causal irresoluto e incontestável, não há falar em
dever de
reembolso da
indeniza
ção
.

Para exemplificar,
trago jurisprudência
s
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. CÓDIGO DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA.
NEOENERGIA.
SEGURADORA. PROCEDIMENTO ANEEL. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 1000/2021. ABERTURA DE CHAMADO. INOBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO CONTRADITÓRIO. NÃO EFETIVADO. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável no presente caso, pois a seguradora sub-rogou os direitos de seus clientes, configurando uma relação de consumo. Precedentes.

2. A responsabilidade da concessionária em ressarcir pelos danos decorrentes de possível
descarga elétrica é objetiva, sendo imprescindível a demonstração do dano e do nexo causal.

3. A Resolução nº 1000/2021 da ANEEL afasta a responsabilidade da concessionária em ressarcir quando o consumidor decidir realizar o reparo sem a anuência da
fornecedora.

4. A abertura de chamado, informando o dano e requerendo o ressarcimento, além de observar o princípio do contraditório, daria a oportunidade da NEOENERGIA de realizar a devida prova do nexo de causalidade.

5. No presente caso, não é possível verificar a existência do nexo causal, vez que a empresa fornecedora do serviço de energia elétrica não foi notificada do dano
oportunamente.

6. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

(
TJ-DF 0732159-77
.
2023.8.07.0001
.
1854027
, Relator.: TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 24/04/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 09/05/2024)
.

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – PODER DISCRICIONÁRIO DO JULGADOR – AÇÃO REGRESSIVA – ALTERAÇÃO DE POSICIONAMENTO – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – SEGURADORA – DESCARGAS ELÉTRICAS E OSCILAÇÃO DE ENERGIA – RESSARCIMENTO DE DANOS ELÉTRICOS – AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL E DESQUALIFICADO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Tendo em vista que os documentos acostados à inicial são insuficientes para demonstrar o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e o serviço prestado pela concessionária-requerida, uma vez que o autor não apresentou laudo técnico hábil a fim de comprovar que os danos se originaram de problemas na rede elétrica, deve ser reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

(
TJ-MS - Apelação Cível: 0802385-73.2019 .8.12.0045
Sidrolândia, Relator.: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 05/03/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2024)
.

Neste cenário, diante da inexistência de prova robusta da conduta ilícita da Concessionária, tampouco o nexo causal entre o dano e a suposta falha no serviço por ela prestado, não há como acolher o pedido ressarcitório.

Com esses fundamentos,
dou pr
ov
imento
a
o Recurso de Apelação.

Reformo
a sentença e julgo improcedente o pedido
inicial
.

Inverto
o ônus
da
sucumbência; no entanto, deixo de majorar os honorários advocatícios porque a seguradora não foi condenada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025